Tribunal: TJDFT
Processo: 0724646-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724646-27.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIO PALMA PINGITORI AGRAVADO: LEONARDO RIGOTTI DE AVILA E SILVA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por CAIO PALMA PINGITORI contra a decisão ID origem 197720472 – integrada pela decisão ID origem 200287998 –, proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Exigir Contas n. 0701221-65.2024.8.07.0001, ajuizada por LEONARDO RIGOTTI DE AVILA E SILVA, ora agravado. Na decisão ID origem 197720472, o Juízo inadmitiu a reconvenção manejada pelo requerido, nos seguintes termos: O réu apresentou reconvenção no ID 193011792. A ação de exigir contas possui rito especial, de natureza dúplice, de modo que não tem cabimento a reconvenção manejada pelo réu, em desfavor do autor, para postular indenização por danos morais, haja vista que se trata de pretensão a ser deduzida em ação de rito ordinário, com ampla dilação probatória. Nesse sentido é a jurisprudência deste Eg. TJDFT: [...] Assim, o pedido reconvencional obsta a celeridade almejada pelo legislador ao disciplinar a ação de prestação de contas. Ante o exposto, não recebo a reconvenção manejada no ID 193011792. O autor opôs Embargos de Declaração em face de pronunciamento supracitado, os quais foram acolhidos para condenar o requerido/reconvinte ao pagamento das custas correspondentes à reconvenção e de honorários advocatícios em favor do patrono do autor/reconvindo (decisão ID origem 200287998). Nas razões recursais ora em exame, o agravante defende o cabimento de agravo de instrumento para impugnar a decisão recorrida. Quanto à questão de fundo, sustenta o cabimento do pedido reconvencional, pois as razões nele apresentadas [...] estão interligadas com a prestação de contas pretendida, uma vez que o autor/apeado relaciona os pedidos de supostos valores, enquanto na reconvenção o réu/reconvinte/agravante afirma que não há valores a serem pagos. [...] Ao final, requer, em suma, o conhecimento do recurso, a atribuição de efeito suspensivo e o seu provimento para reformar a decisão recorrida, “[...] para a manutenção e julgamento ao final do processo, em segunda fase, se houver, da reconvenção [...]”. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. O exame do cabimento – um dos requisitos de admissibilidade recursal – se realiza “[...] através de dois ângulos distintos, mas complementares: a recorribilidade do ato e a propriedade do recurso eventualmente interposto”[1]. Nesse aspecto, destaco que o pronunciamento judicial que indefere o processamento de reconvenção não consta no rol do art. 1.015 do CPC. Outrossim, não há que se falar na aplicação da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, sedimentada pelo col. Superior Tribunal de Justiça – STJ nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema n. 988), pois, no caso, não há urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de preliminar de apelação ou em contrarrazões (art. 1.009, § 1o, CPC). Isso porque, no pedido reconvencional, o agravante pleiteou a condenação do agravado ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, com fundamento na “[..] omissão da veracidade dos fatos, omissão de documentos e imputação de falso crime constantes no petitório inicial [...]”, ao pagamento de multa por litigância de má-fé e das custas, despesas processuais e honorários advocatícios (petição ID origem 193011792). Assim, caso a demanda de origem seja julgada procedente e o agravante se sinta prejudicado, poderá se insurgir em face da decisão recorrida em preliminar de apelação ou em contrarrazões (art. 1.009, § 1o, CPC) – ou, ainda, deduzir a sua pretensão em ação de rito ordinário, com ampla dilação probatória. E, ainda que assim não fosse, este eg. Corte de Justiça já se posicionou pelo não cabimento de reconvenção em ação de exigir contas diante da sua natureza dúplice. Para corroborar o posicionamento ora defendido, confira-se as seguintes ementas de julgados deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECONVENÇÃO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. I - Dentre as hipóteses estabelecidas no rol taxativo disposto no art. 1.015 do CPC, não há previsão para a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que indefere o processamento da reconvenção. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1101071, 07025789320188070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2018, publicado no DJE: 12/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. RITO ESPECIAL ADEQUADO À AFERIÇÃO CONTÁBIL DA EXISTÊNCIA DE SALDO E DE QUEM DEVA PAGÁ-LO. RECONVENÇÃO. PRETENSÃO DEDUZIDA PARA RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCOMPATIBILIDADE. DEMANDAS NÃO CONEXAS. CONEXÃO NÃO VERIFICADA COM A AÇÃO PRINCIPAL NEM COM OS FUNDAMENTOS DA DEFESA. RECONVENÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 485, IV, CPC. MEDIDA IMPOSITIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A reconvenção, além de guardar conexão com a ação principal ou com o fundamento da defesa, segundo o art. 343, do CPC, pressupõe identidade de procedimentos. 2. A ação de exigir contas possui rito especial, de natureza dúplice, de modo que não tem cabimento a reconvenção manejada pelo réu, em desfavor do autor, para postular indenização por danos materiais e morais, visto que se trata de pretensão a ser deduzida em ação de rito ordinário, com ampla dilação probatória. Pedido reconvencional que obsta a celeridade almejada pelo legislador ao disciplinar a ação de prestação de contas. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1284690, 00037999020168070011, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 30/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONVENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. 1. A ação de prestação de contas tem procedimento especial, composto de duas fases distintas e sucessivas: na primeira, discute-se a necessidade da prestação de contas; reconhecido esse dever, na segunda, as contas, se apresentadas, serão apreciadas e julgadas. 2. A ação de exigir contas é a via inadequada para exigir exibição de documentos. 3. A previsão de cláusula contratual que determina quitação total dos valores não impede o direito de ação ao Poder Judiciário, por força do princípio da inafastabilidade. 4. É incabível o pedido de reconvenção na ação de exigir contas em razão de sua natureza dúplice. Precedentes. 5. Recursos conhecidos e não providos. (Acórdão 1365715, 07268931720208070001, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, forçoso reconhecer que o presente Agravo de Instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade recursal, haja vista o seu não cabimento. Ante o exposto, considerando ser esse vício insanável, o que afasta a aplicação do art. 1.017 § 3o c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC, não conheço o recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do mesmo Código. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Intime-se. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 20 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/101561318/v10/page/RB-4.2. Acesso em: 20 jun. 2024.